Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) No PROCESSO: 0705932-46.2020.8.07.0004 EXCIPIENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de exceção de suspeição, formulada por PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, em face do eminente JUIZ DE DIREITO MANOEL FRANKLIN FONSECA CARNEIRO, asseverando ter a Defesa técnica obtido informações, supervenientemente aos fatos, a denotar a parcialidade e antecipação de convicção do Magistrado. Asseverou o excipiente que o direito de ser julgado por um magistrado imparcial está garantido no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, nos brocados do devido processo legal e da amplitude da defesa; bem com no artigo 5o, § 2o, da Carta Magna, combinado com o artigo 8o, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica, que prevê que toda pessoa tem direito a um juiz independente e imparcial. Invocou o artigo 145, inciso IV, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 5o do Código de Processo Penal, salientando que o primeira determina haver suspeição do juiz quando “interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”. Alegou que “o eminente e culto Magistrado Excepto exerce intenso ativismo em defesa dos ‘Direitos dos Animais’, revelando-se naturalmente ‘...interessado no julgamento do processo em favor...’ da acusação e, consequentemente, em desfavor do Excipiente, ilegalmente alçado pelo ilustre Magistrado às descabidas posições de quadrilheiro, traficante de animais, contrabandista e corruptor de funcionária pública federal. Mais do que a própria polícia e o MPDFT, o ilustre Magistrado permitiu-se adiantar convicção em desfavor do Requerente de uma série de crimes graves, inclusive de competência da Justiça Federal, sem, no entanto, reconhecer sua incompetência absoluta.” (p. 2) Prosseguiu afirmando que o magistrado excepto, em que pese ter sido alertado, em exceção de incompetência, sua incompetência absoluta, “vem se esforçando para sustentar competência legal que não possui. Para tanto, mesmo sem apontar qualquer fato ou situação jurídica que pudesse justificar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, insiste em permanecer no feito, resiste aos fatos e à letra clara da Lei, mediante argumentos que revelam interesse no desfecho da causa” (p. 3). Destacou que o único fato ocorrido no Gama/DF foi a internação do excipiente no Hospital da Região Administrativa, em razão de uma picada de cobra ocorrida no Guará, não tendo nenhum fato jurídico gerador de prevenção se consumado no Gama. Acrescentou que o juiz excepto determinou a prorrogação da ordem de prisão do indiciado Gabriel, proferida por autoridade manifestamente incompetente, mas que teria servido ao propósito da autoridade policial de fragilizar o preso e obter confissões, inclusive prejudiciais ao excipiente. Pois bem. As causas de suspeição são circunstâncias subjetivas, relacionadas a fatos externos ao processo, capazes de prejudicar a imparcialidade doo julgador, estando previstas nos incisos do artigo 254 do Código de Processo Penal: Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. No caso vertente, não houve a invocação de quaisquer das hipóteses autorizadoras da exceção de suspeição, razão pela qual inviável o processamento do presente incidente. Não soa ruim consignar que a questão da competência deve ser discutida em autos próprios. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento da presente exceção de suspeição, com fulcro no artigo 89, XIII, do RITJDFT. Intimem-se. Arquive-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator